Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-95.2016.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-95.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDOMIR MARTINS VENANCIO - CPF: 065.094.976-54 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LINDOMIR MARTINS VENANCIO - CPF: 065.094.976-54 (EMBARGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PRESTAÇÃO DE MÚTUO (BOLETO + DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO)
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DESCONTOS QUE NÃO PREJUDICARAM A SUBSISTÊNCIA DO CONTRATANTE E NEM AFETARAM A SUA DIGNIDADE PESSOAL – MERO TRANSTORNO TOLERADO PELA PARTE AUTORA DURANTE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000829-95.2016.8.11.0009 (ID no 90922455 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – COLÍDER)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000829-95.2016.8.11.0009 – Classe 198 – CNJ – Colíder, que proveu o recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.
, para, nos autos da ação de
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1000829-95.2016.8.11.0009 – 1a Vara da Comarca de Colíder)
, “
determinar que a restituição do indébito se dê na forma simples e para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, julgando prejudicado o recurso interposto pelo autor/apelante/embargante Lindomar Martins Venâncio (cf. Id no 89641460).

O embargante alega que o v. acórdão padece do vício da omissão, pois, “
verifica-se o venerável acórdão foi omisso em não analisar a narrativa dos fat
os” deduzidos pelo embargante/autor quanto à presença dos elementos da responsabilidade civil (cf. Id. no 90922455 - pág. 02) e alega que “
recebia apenas a quantia aproximada de R$352,00
(...),
de modo que pagar mensalmente duas vezes o valor de R$163,40 (...) certamente prejudicou sobremaneira a renda do autor, o deixando totalmente desamparado dos valores que deveria receber de sua mãe
”, enfatizando que “
pela ilegalidade cometida pelo Requerido, ao final das contas, não recebeu qualquer valor oriundos da pensão por morte, uma vez que eram completamente consumidos pelas ilegalidades do Recorrido
” (cf. Id. no 90922455 - pág. 03), sustenta, ainda, ser cabível a restituição em dobro do indébito “
TENTOU SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE COM O REQUERIDO os problemas que estava enfrentando, no entanto sem solução administrativa, o que deixa cabal a ilicitude perpetrada, chegando ao absurdo de pagar valor superior ao que era devido
” (
sic -
cf. Id. no 90922455 - pág. 03), pelo que, ede, pois, sejam acolhidos os embargos para que os pontos omissos apontados sejam sanados e reformado o v. acórdão para manter a restituição em dobro do indébito e a condenação do Banco/embargado ao pagamento da indenização por danos morais, como determinara a r. sentença.

O Banco/embargado apresentou contrarrazões ofertando réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 91900968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; registre-se que

os declaratórios foram interpostos pelo embargante na tentativa de promover a rediscussão dos fatos e fundamentos, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração; o v. acórdão analisou integralmente o conjunto probatório recursal e as teses defendidas lado a lado, d
e modo que, para evitar repetição desnecessário, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram o provimento do recurso
interposto pelo Banco/embargado
, destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido, que “
não se pode admitir que a subtração, mesmo injusta e inesperada, de valores do benefício previdenciário do autor/apelante tenha causado ofensa à sua dignidade, violando direitos essenciais da personalidade;
aliás, não há sequer prova de que, incontinenti ao primeiro débito indevido, o devedor tenha procurado o Banco para reclamar e solicitar a imediata retificação do problema, e que, sendo desprezado e desatendido, tenha sido ignorado e humilhado pela instituição bancária.

Aliás, após a emissão do carnê, para que, a partir de maio/2015, as prestações do empréstimo fossem adimplidas não mais pelo débito direto em conta sobre o valor do benefício previdenciário, mas pelo pagamento mensal de boletos, o devedor certamente percebeu, ou pelo menos tinha plenamente condições de constatar, que o desconto previdenciário continuou no mês seguinte à modificação da forma de pagamento; neste caso, para evitar duplicidade e, portanto, afetação de sua renda, bastaria não pagar a parcela do boleto referente à prestação já quitada pelo desconto, e procurar o Banco para informar o equívoco e solicitar providências reparatórias. Isso foi feito? Não há demonstração nos autos de que o fora!
” (...)
O quadro mostra que o autor/apelante sofreu apenas transtornos que ele próprio tolerou, sobretudo quando se considera que não há prova nos autos de que ele tenha questionado o Banco/apelante sobre a continuidade da cobrança por meio de débito em conta, o que afasta a presença dos elementos da responsabilidade civil, pois não se pode sequer
presumir que tal situação tenha ocasionado lesão profunda à dignidade humana ao ponto de justificar o ressarcimento pretendido
”
(cf. Id. no 8
8
0
12487 - destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021